Tribunal: TJES
Processo: 5000355-40.2023.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000355-40.2023.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICÍPIO DE FUNDÃO

APELADO: MARCOS FERNANDO MORAES e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000355-40.2023.8.08.0059

APTE
S
:
MUNICÍPIO DE FUNDÃO

A
PD
A
:
MARCOS FERNANDO MORAES

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DECORRENTE DE DECISÃO DE TRIBUNAL DE CONTAS. PRESCRIÇÃO. TEMA 899/STF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. NULIDADE DA CDA. REDIMENSIONAMENTO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Fundão contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito não tributário decorrente de ressarcimento ao erário fixado pelo Tribunal de Contas, reconhecendo a prescrição da pretensão e a nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas é prescritível e se houve sua consumação no caso concreto; (ii) estabelecer a validade da CDA e a adequação da fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 899, fixa que é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas, ressalvados apenas os casos de dolo em improbidade administrativa.

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal às pretensões ressarcitórias e punitivas no âmbito das Cortes de Contas, em observância aos princípios da segurança jurídica e da previsibilidade.

A contagem do prazo evidencia a ocorrência de prescrição intercorrente administrativa, pois transcorrido lapso superior a cinco anos entre a citação válida no processo administrativo e o acórdão condenatório.

A constituição do título executivo após a consumação da prescrição compromete a exigibilidade do crédito, acarretando a nulidade material da Certidão de Dívida Ativa.

A exceção de pré-executividade é meio adequado para o reconhecimento da prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública cognoscível de ofício.

Os honorários advocatícios devem observar o escalonamento previsto no art. 85, §3º, do CPC, sendo possível sua revisão de ofício por possuírem natureza de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas, nos termos do Tema 899 do STF. 2. A ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo que originou o título executivo invalida a CDA e impede a cobrança judicial. 3. A exceção de pré-executividade é via adequada para reconhecimento de prescrição em execução fiscal. 4. Os honorários advocatícios devem observar o escalonamento legal, podendo ser revistos de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 5º; CPC, arts. 85, §§ 3º e 11, e 487, II; CTN, art. 174; Lei nº 9.873/1999, art. 1º; Lei Complementar Estadual nº 621/2012, art. 71, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 636.886 (Tema 899), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 20.04.2020; TJES, Agravo de Instrumento nº 5014558-53.2024.8.08.0000, Rel. Des. Vânia Massad Campos; TJMG, Apelação Cível nº 0024331-54.2012.8.13.0045, Rel. Des. Carlos Levenhagen, j. 26.06.2025; STJ, REsp nº 2.187.412/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 10.02.2026; STJ, AREsp nº 2.748.896/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 03.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000355-40.2023.8.08.0059

APTE
S
:
MUNICÍPIO DE FUNDÃO

A
PD
A
:
MARCOS FERNANDO MORAES

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta p
elo

MUNICÍPIO DE FUNDÃO
em face da Sentença que acolheu a Exceção de Pré-Executividade e extinguiu
a
ação de execução fiscal, ajuizada em desfavor de
MARCOS FERNANDO MORAES
, visando à cobrança de crédito de natureza não tributária decorrente de ressarcimento ao erário determinado pelo Tribunal de Contas do Estado.

Nas suas razões, em breve síntese,
alega o apelante que não houve a consumação da prescrição da pretensão ressarcitória, sustentando que a legislação estadual e o artigo 71, § 5º, da LC nº 621/2012 estabelecem distinção entre a pretensão punitiva e a recomposição de prejuízo ao erário, o que garantiria a higidez do título executivo.

A
ssevera, ainda
, que houve interpretação equivocada do Tema 899 do Supremo Tribunal Federal, afirmando que a execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo quinquenal após o trânsito em julgado da decisão administrativa, bem como pugna pela inversão do ônus sucumbencial diante da plena validade da Certidão de Dívida Ativa nº 5/2020.

Entretanto, ao analisar os autos
e a evolução jurisprudencial das Cortes Superiores, impõe-se reconhecer que o inconformismo não merece prosperar.

É cediço que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 899 da repercussão geral (RE 636.886), fixou a tese de que
"é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas"
.

A ratio decidendi do referido precedente vinculante afasta a imprescritibilidade absoluta das ações de ressarcimento, ressalvando apenas os atos dolosos tipificados na Lei de Improbidade Administrativa (Tema 897), o que não se verifica na hipótese vertente, que trata de verificação técnica de dano ao erário em processo de contas.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA FUNDADA EM DECISÃO DE TRIBUNAL DE CONTAS. TEMA 899/STF. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO . HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, rejeitou objeção de pré-executividade . A agravante alega a prescrição do crédito tributário, sustentando que o prazo de 5 anos entre a data dos fatos (2003) e a citação no processo de Tomada de Contas n.º 1517/2005 foi ultrapassado. Alega ainda que as ações de ressarcimento ao erário decididas por tribunais de contas são prescritíveis. Requer o reconhecimento da prescrição, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e a desconstituição dos atos processuais constritivos, como penhoras e bloqueios . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de ressarcimento ao erário decorrente de decisão de tribunal de contas é prescritível na ausência de ato doloso; (ii) estabelecer se, reconhecida a prescrição, a execução fiscal deve ser extinta e os atos constritivos desfeitos.
III . RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 897, estabelece que apenas as ações de ressarcimento ao erário fundadas em atos dolosos tipificados na Lei de Improbidade Administrativa são imprescritíveis. 4. No julgamento do Tema 899, o STF firma a tese de que é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de tribunal de contas, uma vez que tais decisões não envolvem análise de dolo ou improbidade administrativa, mas apenas a verificação técnica de dano ao erário . 5. No caso em análise, os fatos que originaram a dívida referem-se ao exercício de 2003, com citação ocorrida somente em 2010, configurando o decurso do prazo prescricional de 5 anos. 6. Diante do efeito vinculante do Tema 899, reconhece-se a prescrição da pretensão ressarcitória, não subsistindo a obrigação imposta na Tomada de Contas n .º 1517/2005. 7. Acolhendo o recurso, extingue-se a execução fiscal com julgamento de mérito, nos termos do inciso II do art. 487 do CPC e inciso V do art . 156 do CTN, cessando todos os atos constritivos decorrentes da execução.
8. Para a fixação de honorários advocatícios, aplica-se a apreciação equitativa conforme o § 8º do art. 85 do CPC, tendo em vista o elevado valor da causa e a baixa complexidade do processo . IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1 . É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de tribunal de contas, exceto nos casos de ato doloso tipificado como improbidade administrativa. 2. Reconhecida a prescrição da pretensão ressarcitória, extingue-se a execução fiscal com julgamento de mérito, desconstituindo-se os atos constritivos e restritivos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 37, § 5º; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 6º e 8º, e art. 487, II; CTN, art. 156, V, e art . 174; Lei 6.830/1980, art. 39, parágrafo único; Lei 9.873/1999, art . 1º; Lei Complementar Estadual 621/2012, art. 71, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 636886 (Tema 899), Rel. Min . Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 20.04.2020; STF, ACO 2988 ED, Rel . Min. Roberto Barroso, j. 21.02 .2022; STJ, REsp 1.850.512/SP e REsp 1.877 .883/SP (Tema 1.076), Rel. Min. Og Fernandes, j . 27.10.2021. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50145585320248080000, Relator.: VANIA MASSAD CAMPOS, 1ª Câmara Cível)

Nesse contexto, vale consignar que o prazo quinquenal para a pretensão ressarcitória e punitiva pelas Cortes de Contas é medida que visa salvaguardar os princípios da segurança jurídica e da previsibilidade.

Com efeito, incide o prazo prescricional de 5 anos, conforme art. 1º da Lei nº 9.873/99, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 71 da Lei Complementar Estadual nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES).

Admitir a interrupção do prazo prescricional administrativamente por lapso indefinido, ou sustentar a sua perenidade em razão da natureza do crédito, equivaleria a chancelar a tese da imprescritibilidade por via transversa, o que contraria frontalmente a sistemática do Direito brasileiro.

Na espécie, os elementos fático-probatórios reconhecidos na sentença revelam que a citação válida do ora apelado no processo administrativo de tomada de contas (TC 03028/2012-1) operou-se em
27/05/2013
(art.71, §4º, I, da Lei Complementar 621/2012)
. O marco interruptivo subsequente, consubstanciado na prolação do Acórdão condenatório nº 922/2018 ocorreu tão somente em
25/07/2018
(art.71, §4º, II, da Lei Complementar 621/2012)
.

Assim, como na sentença, entendo que transcorreu lapso temporal superior a 05 (cinco) anos entre os referidos marcos, o que atrai a inexorável consumação da prescrição intercorrente administrativa.

Confira-se, nesse sentido, julgado do Tribunal de Justiça Mineiro:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DECISAO - TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL - RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - RE N. 636.886 (TEMA N. 899) - PRESCRITIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO - PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL - DECRETO-LEI Nº 20 .910/32 - SENTENÇA CONFIRMADA. - A exceção de pré-executividade constitui modalidade excepcional de defesa do executado, admissível apenas quando seu conteúdo versar sobre matéria de ordem pública, a ser conhecida "ex officio" pelo juiz, sem necessidade de produção de provas -
É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas, conforme julgamento do Recurso Extraordinário nº 636.886/AL (Tema 899) - Aplicável o prazo de 05 (cinco) anos, previsto no art. 1º do Decreto-lei n . 20.910/32, pois os fatos apurados são anteriores à vigência da LC n. 102/2008 - Transcorridos mais de 05 (cinco) anos entre a distribuição do processo administrativo no TCE/MG e o julgamento de mérito das contas, forçoso o reconhecimento da prescrição intercorrente do processo administrativo que originou a Certidão de Débito exequenda, impondo-se a manutenção da sentença que julgou extinto o feito.
(TJ-MG - Apelação Cível: 00243315420128130045, Relator.: Des.(a) Carlos Levenhagen, Data de Julgamento: 26/06/2025, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2025)

Por conseguinte, se o título administrativo que serve de base à execução fiscal foi constituído quando a pretensão já se encontrava fulminada pela prescrição, a Certidão de Dívida Ativa dele derivada padece de ausência de exigibilidade.

De rigor, com efeito, reconhecer a nulidade da CDA nº 5/2020 por vício material insanável, o que impede a continuidade do processo executivo.

Por fim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.

Confira-se:
REsp n. 2.187.412/MT
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 13/2/2026;
AREsp n. 2.748.896/SP
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 10/11/2025.

No caso, a fixação dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa em desfavor do Município Apelante viola o escalonamento previsto no art.85, §3º, do Código de Processo Civil.

Assim, considerando o valor atribuído a causa (R$ 1.149.865,49), de se aplicar os menores percentuais previstos nos incisos I e II do art.85, §3º, do Código de Processo Civil.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter a sentença objurgada, com exceção da condenação da Apelante em honorários advocatícios, considerando o redimensionamento aqui determinado que, com efeito, afasta a incidência do art.85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.